Tribunal: STJ
Processo: 1000088-03.2019.8.26.0698
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951700 - SP(2025/0198407-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARCOS ROBERTO MENECCIELI
ADVOGADOS
: PATRICIA GIGLIO - SP172948
JULIANA ODETE MASSABNI - SP364166
AGRAVADO
: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS
: MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - SP119851
LUCAS RENAULT CUNHA - SP138675
FERNANDO SEIXAS BAETA DINIZ - SP208227
AGRAVADO
: DANIEL APARECIDO BROISLER
AGRAVADO
: DILMO MENDES DOS SANTOS
AGRAVADO
: FRANCISLAINE SABRINA CARVALHO
AGRAVADO
: OSMAIR CORNIANI
ADVOGADO
: CARLOS DOMINGOS CREPALDI JUNIOR - SP317713
AGRAVADO
: ALDIMIR MARCONATO
ADVOGADOS
: ANDRÉ GUSTAVO VEDOVELLI DA SILVA - SP216838
LARA RODRIGUES ALMEIDA DA SILVA - SP210933
WELDRI BRAGA MESTRE - SP335546
RAPHAELA ROSSI MARTINS - SP322546
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE
TRÂNSITO.
APÓLICE
SECURITÁRIA.
DANOS
MORAIS
E
ESTÉTICOS. EXCLUSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INVIABILIDADE. SÚMULAS No 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal estadual entendeu que a apólice excluía expressamente
os danos morais e estéticos. Rever as conclusões para concluir que
não houve exclusão expressa das coberturas por danos morais e
estéticos demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-
probatório dos autos e do contrato firmado entre as partes, o que é
vedado em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
Documento eletrônico VDA55126074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:37
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 524e21de-86fe-47b4-8c7b-ea6457c5779b

presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55126074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:37
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 524e21de-86fe-47b4-8c7b-ea6457c5779b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951700 - SP(2025/0198407-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARCOS ROBERTO MENECCIELI
ADVOGADOS
: PATRICIA GIGLIO - SP172948
JULIANA ODETE MASSABNI - SP364166
AGRAVADO
: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS
: MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - SP119851
LUCAS RENAULT CUNHA - SP138675
FERNANDO SEIXAS BAETA DINIZ - SP208227
AGRAVADO
: DANIEL APARECIDO BROISLER
AGRAVADO
: DILMO MENDES DOS SANTOS
AGRAVADO
: FRANCISLAINE SABRINA CARVALHO
AGRAVADO
: OSMAIR CORNIANI
ADVOGADO
: CARLOS DOMINGOS CREPALDI JUNIOR - SP317713
AGRAVADO
: ALDIMIR MARCONATO
ADVOGADOS
: ANDRÉ GUSTAVO VEDOVELLI DA SILVA - SP216838
LARA RODRIGUES ALMEIDA DA SILVA - SP210933
WELDRI BRAGA MESTRE - SP335546
RAPHAELA ROSSI MARTINS - SP322546
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE
TRÂNSITO.
APÓLICE
SECURITÁRIA.
DANOS
MORAIS
E
ESTÉTICOS. EXCLUSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INVIABILIDADE. SÚMULAS No 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal estadual entendeu que a apólice excluía expressamente
os danos morais e estéticos. Rever as conclusões para concluir que
não houve exclusão expressa das coberturas por danos morais e
estéticos demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-
probatório dos autos e do contrato firmado entre as partes, o que é
vedado em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
Documento eletrônico VDA54830648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:08
Código de Controle do Documento: 238f75f1-962d-4099-b653-f4a93b2bc1c1

presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por MARCOS ROBERTO
MENECCIELI (MARCOS), contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta
Corte que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial anteriormente
manejado em virtude da incidência das Súmulas nos 5 e 7 do STJ.
Nas razões do presente inconformismo, defendeu que não são aplicáveis as
Súmulas nos 5 e 7 do STJ (e-STJ, fls.
).
1.887/1.895
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls.
e
).
1.899/1.903
1.904/1.905
É o relatório.

VOTO
O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter
trazido nenhum elemento apto a infirmar as suas conclusões.

Breve síntese do necessário
DANIEL APARECIDO BROISLER (DANIEL), FRANSCISLAINE SABRINA
CARBALHO (FRANCISLAINE), OSMAIR CORNIANI (OSMAIR) e DILMO MENDES
DOS SANTOS (DILMO) ajuizaram ação de indenização em desfavor de MARCOS e
ALDIMIR MARCONATO (ALDIMIR), em virtude de acidente de trânsito.
Citado, MARCOS denunciou à lide a seguradora AZUL COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS (AZUL), com fundamento em contrato de seguro de veículo.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, para (i) condenar
MARCOS e AZUL ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$
2.131,00 (dois mil, cento e trinta e um reais) a FRANCISLAINE; além de (ii) condenar
MARCOS ao pagamento de indenizações por danos morais e estéticos nas quantias
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a DANIEL, R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a
OSMAIR, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a DILMO e R$ 120.000,00 (cento e vinte
mil reais) a FRANCISLAINE (e-STJ, fls.
).
1.338/1.345
Documento eletrônico VDA54830648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:08
Código de Controle do Documento: 238f75f1-962d-4099-b653-f4a93b2bc1c1

O Tribunal Paulista deu provimento à apelação interposta pelos autores
DANIEL e outros e negou provimento ao apelo manejado por MARCOS, nos termos da
seguinte ementa:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Pedido de
condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos
materiais, morais e estéticos. Procedência parcial dos pedidos.
Insurgências das partes.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO RÉU. Demonstrada a culpa exclusiva
do réu pelo acidente. Condutor do veículo que dirigia com sinais de
embriaguez e colidiu na traseira do veículo do autor. Alegada culpa
concorrente não comprovada.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. A
ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade
do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o
veículo alienado. Súmula 132 do STJ.
DANOS MATERIAIS. Ausência de comprovação. DANOS MORAIS.
Ocorrência. Morte dos filhos dos requerentes. Fixação do valor da
indenização que deve cumprir o critério punitivo-pedagógico e o
compensatório. Quantum arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
que foge aos parâmetros do colendo STJ e desta colenda Câmara.
Incremento para R$ 100.000,00 (cem mil reais), que se mostra
adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.
DANOS ESTÉTICOS. Comprovados. Laudo pericial demonstrando
sequela definitiva de cicatrização na boca do autor. Valor arbitrado em
R$ 20.000,00 que não se mostra exorbitante.
RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. Danos morais e estéticos.
Expressa informação na apólice de que as coberturas não foram
contratadas. Ausência de responsabilidade da seguradora.
Recurso dos autores parcialmente provido para majorar o valor do
quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, nos termos
da fundamentação do presente voto. Recurso do réu não provido (e-
STJ, fls.
).
1.672/1.673

Opostos embargos de declaração por MARCOS, foram rejeitados (e-STJ,
fls.
).
1.699/1.701
Inconformado, MARCOS interpôs o recurso especial, fundamentado no
III,
e
, da CF, alegando violação dos arts. 6o, III, 46, 47 e 51,
, §1o, II,
art. 105,
a
c
caput
do CDC, bem como dissídio jurisprudencial, ao argumento de que a apólice não excluiu
expressamente os danos morais e estéticos, devendo ser interpretada de forma mais
favorável ao consumidor (e-STJ, fls.
).
1.704/1.733

Da incidência das Súmulas nos 5 e 7 do STJ
Nas razões do presente recurso, MARCOS alegou que não seriam
aplicáveis as Súmulas nos 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54830648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:08
Código de Controle do Documento: 238f75f1-962d-4099-b653-f4a93b2bc1c1

Contudo, o Tribunal estadual entendeu que a apólice excluía expressamente
os danos morais e estéticos, nos termos da seguinte fundamentação:

Em sentença, o magistrado a quo deixou de condenar solidariamente
a Azul Companhia de Seguros Gerais ao pagamento de indenização
aos autores por danos morais e estéticos, ao fundamento de que 'a
cobertura de sinistro referente a danos morais e estéticos foi
expressamente excluída”.
De fato, em análise à apólice de fl. 489, é possível verificar que não
constou expressamente que não foi contratada a cobertura contratual
de danos morais e estéticos, motivo pelo qual não pode ser a
seguradora compelida a arcar com referidos custos (e-STJ, fls.
).
1.688/1.689

Embora se verifique a existência de erro material no trecho colacionado,
ante a repetição do verbete
, é possível depreender da integralidade da
“não”
fundamentação que a conclusão foi efetivamente de que as coberturas por danos
morais e estéticos foram excluídas na apólice.
Tal entendimento é corroborado, ainda, pelo excerto da ementa:

RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. Danos morais e estéticos.
Expressa informação na apólice de que as coberturas não foram
Ausência de responsabilidade da seguradora
contratadas.
(e-STJ, fls.
1.672 – sem destaque no original).

Diante do delineamento fático trazido no acórdão recorrido, rever as
conclusões para concluir que não houve exclusão expressa das coberturas por danos
morais e estéticos demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-
probatório dos autos e do contrato firmado entre as partes, o que é vedado em razão
dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se o julgado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA
CULPA CONCORRENTE. INEXISTÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
INCIDÊNCIA DA
RESPONSABILIDADE DA
SÚMULA N. 7/STJ.
SEGURADORA.
APÓLICE
DE
SEGURO.
ACÓRDÃO
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
[...]
Documento eletrônico VDA54830648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:08
Código de Controle do Documento: 238f75f1-962d-4099-b653-f4a93b2bc1c1

4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a apólice de
seguro contra danos corporais pode excluir da cobertura tanto o dano
moral quanto o dano estético, desde que o faça de maneira expressa
e individualizada para cada uma dessas modalidades de dano
extrapatrimonial".
5. Alegação de ausência de limitação da responsabilidade solidária da
seguradora para o pagamento dos danos morais, considerando a
fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os
argumentos utilizados pela parte recorrente no sentido de afastar
a cláusula de exclusão de cobertura somente poderiam ter sua
procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria
fática-probatória e interpretação das cláusulas contratuais,
procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das
Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro HUMBERTO
AREsp n. 2.389.983/RS,
MARTINS, Terceira Turma, j. em
DJe de
–
20/11/2023,
22/11/2023
sem destaque no original)

O recurso, portanto, não merece ser conhecido quanto ao ponto.
Dessarte, mantém-se a decisão proferida, por não haver motivos para sua
alteração.
Nessas condições, pelo meu voto,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA54830648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:08
Código de Controle do Documento: 238f75f1-962d-4099-b653-f4a93b2bc1c1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.951.700 / SP
Número Registro: 2025/0198407-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0000426020218260698
0000451520218260698
10000880320198260698
426020218260698
4260202182606980000451520218260698 451520218260698
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCOS ROBERTO MENECCIELI
ADVOGADOS : PATRICIA GIGLIO - SP172948
JULIANA ODETE MASSABNI - SP364166
AGRAVADO
: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS : MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - SP119851
LUCAS RENAULT CUNHA - SP138675
FERNANDO SEIXAS BAETA DINIZ - SP208227
AGRAVADO
: DANIEL APARECIDO BROISLER
AGRAVADO
: DILMO MENDES DOS SANTOS
AGRAVADO
: FRANCISLAINE SABRINA CARVALHO
AGRAVADO
: OSMAIR CORNIANI
ADVOGADO
: CARLOS DOMINGOS CREPALDI JUNIOR - SP317713
AGRAVADO
: ALDIMIR MARCONATO
ADVOGADOS : ANDRÉ GUSTAVO VEDOVELLI DA SILVA - SP216838
LARA RODRIGUES ALMEIDA DA SILVA - SP210933
WELDRI BRAGA MESTRE - SP335546
RAPHAELA ROSSI MARTINS - SP322546
Documento eletrônico VDA55075979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:01:03
Código de Controle do Documento: 9d4ca880-28d3-4eac-bfad-d11a52127e7a

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCOS ROBERTO MENECCIELI
ADVOGADOS : PATRICIA GIGLIO - SP172948
JULIANA ODETE MASSABNI - SP364166
AGRAVADO
: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS : MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - SP119851
LUCAS RENAULT CUNHA - SP138675
FERNANDO SEIXAS BAETA DINIZ - SP208227
AGRAVADO
: DANIEL APARECIDO BROISLER
AGRAVADO
: DILMO MENDES DOS SANTOS
AGRAVADO
: FRANCISLAINE SABRINA CARVALHO
AGRAVADO
: OSMAIR CORNIANI
ADVOGADO
: CARLOS DOMINGOS CREPALDI JUNIOR - SP317713
AGRAVADO
: ALDIMIR MARCONATO
ADVOGADOS : ANDRÉ GUSTAVO VEDOVELLI DA SILVA - SP216838
LARA RODRIGUES ALMEIDA DA SILVA - SP210933
WELDRI BRAGA MESTRE - SP335546
RAPHAELA ROSSI MARTINS - SP322546
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:01:03
Código de Controle do Documento: 9d4ca880-28d3-4eac-bfad-d11a52127e7a